Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTEIO. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. VALOR. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO. EFICÁCIA DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais e, assim, tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, conferindo, assim, efetividade à tutela concedida.
2 – A possibilidade de alteração posterior da multa cominatória está expressa no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já ocorria no artigo 461, § 6o, do Codex Processual de 1973, e, assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.
3 – À luz da orientação normativa, é imperioso destacar que o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o “escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013).
4 – Considerando a recalcitrância da Executada em cumprir o comando judicial de fornecer o medicamento ao Exequente na forma em que fora prescrita pelo médico, uma vez que fornece ela o medicamente com atraso e em quantidade menor à estipulada, escorreita a decisão que majorou a multa diária inicialmente arbitrada.
Agravo de Instrumento desprovido.